Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-82.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NATUREZA DE ATO-FATO INDENIZATIVO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter a condenação da ré ao pagamento do valor alusivo às obrigações mensais devidas à associação de moradores.
2. O presente caso não se reporta ao chamado “condomínio de fato”, pois inexiste condomínio, mesmo que irregular. Trata-se de associação de moradores que organiza os espaços compatilhados pelos moradores do empreendimento comum. 2.1. No presente caso convém não confundir o tema concernente ao direito à livre associação com o nascimento da obrigação decorrente do uso de área comum pelos utentes dos serviços prestados pela associação de moradores.
3. O dever de arcar com as despesas comuns a todos não se origina da declaração de vontade do morador em aderir, ou não, a uma associação de moradores, pois decorre da regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil e consubstancia ato-fato indenizativo, pois o não pagamento dos valores devidos e compartilhados por todos acarreta dano ao patrimônio dos demais residentes do empreendimento.
4. Diante da peculiaridade de que o Juízo que preside o processo é o destinatário da prova, deve verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. 4.1. Nesse caso uma vez que o Juízo singular entendeu suficiente o acervo documental coligido nos autos para a demonstração dos fatos ocorridos, permite-se o julgamento anttecipado do mérito.
5. O art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. 5.1. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. 5.2. Nesse sentido, deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido. 5.3. A despeito do que tenta fazer crer a apelante, está devidamente demonstrado o interesse de agir exercido pelo autor, ora apelado, ao exercer pretensão com o objetivo de cobrar as contribuições inadimplidas pela demandada para o custeio de despesas de manutenção do empreendimento.
6. Também não merece prosperar a preliminar suscitada pela recorrente em relação à suposta ilegitimidade passiva da demandada. 6.1. No presente caso é incontroverso que o demandante exerce pretensão à cobrança de contribuições para o custeio de despesas de manutenção do empreendimento. 6.2. Além disso, é inequívoco que a unidade imobiliária vinculada a ré está localizada na área do aludido empreendimento. 6.3. Assim, uma vez atribuída à ora apelante a obrigação de pagar as prestações originadas das despesas mensais comuns, observa-se a legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da presente ação.
7. A apelante assevera que o empreendimento está localizado na região administrativa de Sobradinho, motivo pelo qual requer que a competência para julgar a controvérsia seja fixada em favor do Juízo da Vara Cível de Sobradinho-DF. 7.1. A despeito do teor das aludidas razões, no entanto, verifica-se que o Condomínio Mansões entre Lagos está situado na área da Região Administrativa do Itapoã, pertencente à circunscrição judiciária do Paranoá, nos termos das Leis locais no 3288/2004 e no 3527/2005. 7.2. Quanto ao mais, convém destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução no 4/2008, por meio da qual ficou estabelecido, em seu artigo 2o, que “as áreas de jurisdição da Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal”.
8. À vista do exposto, as alegações articuladas no recurso interposto pela ora apelante não podem alterar a correta conclusão exarada pelo douto Juízo singular.